Tribunal: STF
Processo: Rcl 61327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Andreia Guimarães Nunes Sociedade Individual de Advocacia e Alexandre Vieira de Melo Sociedade Individual de Advogados contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010823-79.2020.5.18.0010), que teria desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e violado o entendimento fixado no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “nos moldes da petição INICIAL e demais documentos anexos, no dia 09/07/2020, a pessoa da ADVOGADA, Dra. ADELIANA VILELA DE SOUZA, inaugurou AÇÃO TRABALHISTA em face das demandadas – ora RECLAMANTES – distribuída para a 10ª Vara do Trabalho de Goiânia – integrante do E. TRT-18 – Processo n. 0010823- 79.2020.5.18.0010 e dando o valor de causa de R$ 1.331.211,53 (um milhão, trezentos e trinta e um mil reais e cinquenta e três centavos), alegando em SÍNTESE: 



    [...]



    Diante das alegações de CONTESTAÇÃO/DEFESA com juntadas de documentos acerca da forma de PRESTAÇÃO dos SERVIÇOS e contrapartida – ‘remuneração’ – pela ADVOGADA, Dra. ADELIANA VILELA DE SOUZA, OAB/GO N. 40445, o MM. Juiz condutor do feito perante a Vara de Origem – 10ª Vara do Trabalho de Goiânia realizou a instrução processual, conforma ata da audiência anexa, contanto o DEPOIMENTO PESSOAL da autora que reconheceu sua contratação e prestação de serviços na condição de ADVOGADA [...].



    Após ENCERRADA a FASE de instrução processual e diante do conjunto fático probatório reunido nos autos, o MM. Juiz da Vara de origem, concluiu pela EXISTÊNCIA do VÍNCULO EMPREGATÍCIO, reconhecendo a prestação de serviço de modo, JULGOU PROCEDENTES parcialmente os PEDIDOS formulados no rol, incluindo OBRIGAÇÃO de realizar REGISTROS/ANOTAÇÕES na CTPS e pagamento das PARCELAS e VALORES consectários – cópia da Sentença anexa [...].



    Inconformada com a SENTENÇA de RECONHECIMENTO do VÍNCULO EMPREGATÍCIO e declaração de PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos veiculados no rol, a partes demandadas, ora RECLAMANTES – interpôs RECURSO ORDINÁRIO para o Egrégio TRT da 18ª Região – ora RECLAMADO – vindicando REFORMA do julgado para AFASTAR a relação SUBORDINADA aos Artigos 2º e 3º, da CLT, com pedido de reforma da sentença de piso.



    Ao JULGAR o RECURSO ORDINÁRIO interposto pelos demandantes/RECLAMANTES e pala autora, ADVOGADA, Dra. ADELIANA VILELA DE SOUZA, OAB/GO N. 40445 – a 2ª Turma do Egrégio TRT 18 – ora RECLAMADO – houve por bem NEGAR PROVIMENTO para fins de REFORMAR a Sentença do Juízo de Origem, mantendo o VÍNCULO DE EMPREGO e condenando nas obrigações de proceder anotações da admissão e baixa na CTPS, além de CONDENAR no pagamento das VERBAS TRABALHISTAS intercorrentes e finais, reformando a sentença para o pagamento de horas extras a partir da 4ª hora diária, nos MOLDES do V. Acórdão anexo [...].



    Usando da FACULDADE prevista no Artigo 896 e alterações posteriores da CLT, a parte DEMANDADA – ora RECLAMANTE – uma vez realizado o preparo e estando presentes os demais PRESSUPOSTOS EXTRINSECOS de admissibilidade, interpôs RECURSO DE REVISTA para o Colendo Tribunal Superior do Trabalho conforme cópias anexas.



    [...]



    Como já aludido em sede dos tópicos anteriores, resta claro e evidente o cabimento da presente RECLAMAÇÃO com fundamento jurídico no Artigo 102, Inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, Artigo 988, I, II e III, do Código de Processo Civil e Artigo 156/seguintes, do RISTF, na medida em que a Decisão constante do Acórdão da 2ª Turma do Egrégio TRT da 18ª Região – RECLAMADO – quando nos autos da Ação Trabalhista n. 0010823-79.2020.5.18.0010, em Sessão do dia 22/06/2022 – MANTEVE A da Sentença do Juízo de Primeiro Grau que RECONHECER VÍNCULO EMPREGATÍCIO e seus consectários entre a ADVOGADA, Dra. ADELIANA VILELA DE SOUZA, OAB/GO N. 40445 com os ora RECLAMANTES, partindo da premissa equivocada de ocorrência das regras dos artigos 2º e 3º, da CLT, pois, ao MESMO TEMPO, DESRESPEITA a autoridade da DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF nº. 324, finalizada em 2018 e RE 958.252, cuja linha interpretativa tem sido seguida por esta CORTE MÁXIMA, dentre outros precedentes, a exemplo das RECLAMAÇÕES nºs. 59.836 e 57.907. 



    Data máxima vênia, porquanto nítido e patente o DESRESPEITO perpetrado pela Egrégia 2ª Turma do Colendo Tribunal RECLAMADO – 18ª Região – à autoridade da DECISÃO proclamada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede da ADPF nº. 324 (Relator Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO) – Tema 725 da Repercussão Geral – Repercussão Geral no RE nº. 958.252 – (Relator Ministro LUIZ FUX), nos moldes das Decisões Precedentes geradas, dentre outros, nas RECLAMAÇÕES n. 59.836 e 57.907, que guardam perfeita simetria com esta, pertine e urge seja CASSADO o Acórdão impugnado, determinando que a autoridade DEMANDADA/RECLAMADA, observe o entendimento proveniente da CORTE MÁXIMA retro aludida, no Processo n. 0010823-79.2020.5.18.0010.”



    Requer, ao final, que a Reclamação seja admitida e julgada procedente “de forma que seja CASSADO o V. Acórdão proferido pela 3ª Turma do Egrégio Tribunal RECLAMADO – TRT da 18ª Região – em sede da Ação Trabalhista nº. 0010823-79.2020.5.18.0010, movida pela ADVOGADA, Dra. ADELIANA VILELA DE SOUZA, inscrita na OAB/GO n. 40445, DETERMINANDO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no TEMA 725 da Repercussão Geral (RE. nº. 958.252), Relator Ministro LUIZ FUX e ADPF nº. 324, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, consequentemente restabelecendo a Sentença do Primeiro Grau de Jurisdição do aludido Regional” (eDoc. 1, fl. 42).



    É o relatório. Decido. 



    De início, determino que seja levantado o segredo de justiça.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado confirmou a Sentença recorrida na parte em que afastou a eficácia de contrato verbal firmado entre sociedade de advogados e advogada associada, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, assentando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc. 15, fls. 5-12): 



    “A r. sentença analisou adequadamente as questões relativas ao reconhecimento do vínculo de emprego e à modalidade rescisória. Assim, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, e, sobretudo, por comungar com os motivos ali assentados pelo MM. Juízo de origem, adoto como razões de decidir, com a devida vênia, os fundamentos da r. decisão atacada: 



    ‘Para o reconhecimento do vínculo de emprego é necessário que estejam presentes, concomitantemente, os seguintes elementos fático-jurídicos: a prestação de serviços por pessoa física, a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação (arts. 2º e 3º, da CLT). 



    Uma vez admitida a prestação de serviços, incumbe às reclamadas o ônus de comprovar que a relação jurídica se desenvolveu na modalidade de labor autônomo (art. 818 da CLT e 373, II, do CPC), conforme alegado na defesa, por tratar-se de fato impeditivo do direito da autora. 



    As reclamadas apontam o enquadramento legal no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que dispõe: 



    [...]



    Primeiramente, observo que não restou comprovada averbação do contrato nos registros das reclamadas. 



    A prova produzida nos autos indicam, ainda, que não havia participação nos resultados ou em honorários, mas apenas o pagamento de um valor fixo e, em determinados períodos do contrato, de um valor, também fixo, pelo excesso de trabalho, apontado como 'produtividade'. 



    Assim, não há elementos para o enquadramento pretendido na defesa. 



    As conversas de fls. 132/147, por outro lado, indicam a existência de subordinação, com a autora justificando eventual saída antecipada ou ausência e recebendo orientações/ordens sobre o que fazer nos processos, além de indicar que suas peças eram corrigidas antes de serem protocoladas. 



    Constata-se, portanto, que não havia a autonomia mencionada na defesa. 



    O diálogo transcrito às fls. 222, por sua vez, indica que havia o pagamento de 13º salário, o que é dito expressamente pelo próprio reclamado. 



    A título de amostragem, no trecho da conversa de fl. 387 constata-se que o Sr. Alexandre optou por não formalizar o vínculo, embora tivesse ciência da forma da prestação dos serviços. 



    A pessoalidade e a não eventualidade estão evidenciadas na posição da autora, que era responsável pela área trabalhista do escritório, com diversas atribuições e o comparecimento diário.



    [...]



     Observo que a forma de remuneração não coincide com a descrita na defesa e o preposto não soube mencionar sequer um processo em que a reclamante teria atuado com participação nos honorários. 



    Além disso, o conjunto probatório mostra que as 1ª e 2ª reclamadas assumiam os riscos do negócio, pagando as despesas do escritório, adiantando aos clientes o valor para a realização de algum exame e que dependiam dos desfechos das demandas para auferir os ganhos, nada disso se aplicando à autora.



    [...] 



    Assim, há prova também de que não havia liberdade de atuação.



    [...]



    Por fim, o áudio do dia do desligamento da autora evidencia que o Sr. Alexandre insiste que ela simule uma lide como condição para permanecer no escritório/retornar após o parto (fls. 209/233). 



    Inexiste qualquer prova nos autos que indique que o ponto de conflito entre as partes estivesse relacionado a algum processo ou cliente específico e, por conseguinte, em um ato que acarretasse a quebra de confiança. 



    (...)



    Pelo exposto, tenho que o contrato foi rescindido sem justa causa do empregador em 15/01/2020.’ 



    Nego provimento.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada manteve a sentença que desconsiderou a legitimidade do contrato verbal de associação de advogado. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista Processo 0010823-79.2020.5.18.0010, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente